Tribunal: TJDFT
Processo: 0004492-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DA PESSOA. DOCUMENTO HÁBIL. PRESENÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO.

I - Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pela confissão extrajudicial, corroborada pela prova judicializada, notadamente o firme reconhecimento realizado pelas vítimas, suas declarações, bem como do Delegado que presidiu as investigações, a condenação é medida que se impõe.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciado nos autos que a ideia dos delitos partiu do agente, o qual reuniu os comparsas e dividiu as tarefas, transportou o grupo em seu veículo para o local dos fatos, forneceu a arma utilizada e permaneceu aguardando próximo para garantir a fuga de todos.

IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

V - O reconhecimento da menoridade para fins penais, exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.

VI - Adequada a avaliação negativa da culpabilidade, fundamentada na causa de aumento do concurso de agentes, bem como as circunstâncias do crime, demonstrada maior gravidade da conduta relativa à prática de roubo no interior de ônibus de transporte público coletivo, o que evidencia a audácia do agente.

VII - Se o crime foi cometido quando a ré contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com redução da pena na segunda fase da dosimetria.

VIII - Apelações conhecidas. Desprovidas as apresentadas pelos réus Donizeti e Daikison. Parcialmente provida a da ré Patrícia.